Tribunal: TJES
Processo: 0014192-42.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cancelamento de Protesto; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 0014192-42.2015.8.08.0024

EMBARGANTE: JULIO MARIA SALAZAR PEREIRA

EMBARGADO: JOÃO PEREIRA DA SILVA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente o recurso de apelação e, no mérito, negou-lhe provimento. O embargante alega omissão no acórdão quanto à tese da manutenção da natureza cambial do cheque e à falta de apreciação da ausência de comprovação da causa debendi.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão quanto à análise da tese de manutenção da natureza cambial do cheque, impossibilitando a oposição de exceções pessoais e a discussão da causa debendi; e (ii) definir se houve omissão quanto à análise da ausência de comprovação do desfazimento do negócio jurídico que originou o cheque.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir obscuridade, omissão, contradição ou erro material. A mera irresignação da parte não enseja acolhimento dos aclaratórios.

4. A tese de manutenção da perda da natureza cambial do cheque foi expressamente abordada no voto condutor, que esclareceu que a discussão da causa debendi foi permitida em razão da perda de autonomia do cheque.

5. Quanto à comprovação do desfazimento do negócio jurídico subjacente, o acórdão embargado analisou detalhadamente as provas, concluindo pela invalidade do cheque com base na existência de desfazimento do negócio jurídico que, inicialmente, deu origem ao título de crédito.

6. Inexistindo omissão ou qualquer outro vício previsto no art. 1.022 do CPC, os embargos não merecem provimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A mera alegação de omissão nos embargos de declaração não autoriza seu provimento se a questão foi devidamente enfrentada no acórdão recorrido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Lei do Cheque (Lei nº 7.357/1985), arts. 25, 59, 61.

Jurisprudência relevante citada
: TJRJ, APL 0082568-09.2016.8.19.0002, Rel. Des. Luiz Eduardo C. Canabarro, j. 23/08/2024; TJDF, EMA 07055.73-77.2022.8.07.0020, Rel. Des. João Egmont, j. 12/06/2024; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 19/12/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0014192-42.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO PEREIRA DA SILVA

APELADO: JULIO MARIA SALAZAR PEREIRA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 0014192-42.2015.8.08.0024

EMBARGANTE: JULIO MARIA SALAZAR PEREIRA

EMBARGADO: JOÃO PEREIRA DA SILVA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente o recurso de apelação e, no mérito, negou-lhe provimento. O embargante alega omissão no acórdão quanto à tese da manutenção da natureza cambial do cheque e à falta de apreciação da ausência de comprovação da causa debendi.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão quanto à análise da tese de manutenção da natureza cambial do cheque, impossibilitando a oposição de exceções pessoais e a discussão da causa debendi; e (ii) definir se houve omissão quanto à análise da ausência de comprovação do desfazimento do negócio jurídico que originou o cheque.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir obscuridade, omissão, contradição ou erro material. A mera irresignação da parte não enseja acolhimento dos aclaratórios.

4. A tese de manutenção da perda da natureza cambial do cheque foi expressamente abordada no voto condutor, que esclareceu que a discussão da causa debendi foi permitida em razão da perda de autonomia do cheque.

5. Quanto à comprovação do desfazimento do negócio jurídico subjacente, o acórdão embargado analisou detalhadamente as provas, concluindo pela invalidade do cheque com base na existência de desfazimento do negócio jurídico que, inicialmente, deu origem ao título de crédito.

6. Inexistindo omissão ou qualquer outro vício previsto no art. 1.022 do CPC, os embargos não merecem provimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A mera alegação de omissão nos embargos de declaração não autoriza seu provimento se a questão foi devidamente enfrentada no acórdão recorrido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Lei do Cheque (Lei nº 7.357/1985), arts. 25, 59, 61.

Jurisprudência relevante citada
: TJRJ, APL 0082568-09.2016.8.19.0002, Rel. Des. Luiz Eduardo C. Canabarro, j. 23/08/2024; TJDF, EMA 07055.73-77.2022.8.07.0020, Rel. Des. João Egmont, j. 12/06/2024; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 19/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer dos Embargos de Declaração e negar-lhes provimento, mantendo incólume o acórdão de ID 7411427.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PROCESSO VIRTUAL

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
JULIO MARIA SALAZAR PEREIRA
em face do acórdão proferido pela Egrégia Segunda Câmara Cível (ID 7411427) que conheceu parcialmente do recurso de apelação por ele interposto e, no mérito, negou-lhe provimento.

Em suas razões (ID 7712751), o embargante sustenta que o acórdão objurgado foi omisso em relação à tese vertida na apelação acerca da manutenção da natureza cambial do cheque, o que ensejaria a impossibilidade de oposição de exceções pessoais e discussão a respeito da
causa debendi
.

Superado esse ponto, alega que, ainda que se considere ser possível a discussão a respeito da
causa debendi
, essa não restou comprovada, questão que também não teria sido apreciada pelo aresto embargado.

A despeito de devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões no prazo legal.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Em evolução, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

No que pertine à primeira tese aventada, concernente ao alegado não enfrentamento da tese de manutenção da natureza cambial do cheque, certo é que houve expressa manifestação a seu respeito no voto condutor.

Naquela oportunidade, restou elucidado que uma das teses do apelante era a de que, por não ter decorrido o prazo para propositura de ação de locupletamento ilícito, o cheque ainda mantinha suas características cambiais, o que, à luz dos princípios da abstração e da autonomia, não autorizaria a discussão a respeito do negócio jurídico que ensejou sua constituição (
causa debendi
).

Todavia, o voto condutor explicitamente indicou que a referida questão não poderia ser tratada nesta Instância Revisora, uma vez que consistiria em inovação recursal, vejamos:

Dito isso, passo ao exame da
preliminar de inovação recursal
,
arguida de ofício
, quanto à argumentação de inviabilidade de discussão da causa debendi em ação de locupletamento ilícito (art. 61, da Lei de Cheque).

Preliminarmente, entendo que o apelo de
JÚLIO MARIA SALAZAR PEREIRA
não deve ser conhecido em parte, por inovação recursal, no que se refere às arguições atreladas a
inviabilidade de discussão da causa debendi em ação de locupletamento ilícito (art. 61, da Lei de Cheque).

Levando-se em consideração o princípio da eventualidade ou da concentração, esclareço que o
recorrente não pode debater, em grau de recurso, aspectos novos
, dada a impossibilidade de suprimir o primeiro grau de jurisdição. Incumbe à parte, no momento processual apropriado, apresentar
todos os argumentos de fato e de direito
que entender relevantes para o julgamento da questão posta em juízo, com caráter preclusivo, de forma que, após, não lhe é mais lícito inovar
,
ainda que se trate de matéria de ordem pública
.
Trago à colação entendimento sedimentado neste Sodalício sobre a matéria,
inclusive de minha relatoria perante esta Egrégia Segunda Câmara Cível
:

[...]

“In casu”, noto que embora o recorrente tenha sustentado em contestação (Vol I - fls. 85/105) e alegações finais (vol. II, fls. 74/90) a tese de da
impossibilidade de se discutir a causa debendi
frente endossatário de boa-fé em títulos de crédito (cheque), conforme se infere do
item V da contestação
, verifica-se que ao veicular a tese em grau recursal
inovou quanto ao fundamento apresentado
.

Explico.

Apenas em grau recursal,
atrela
o recorrente a
ideia da
inoponibilidade das exceções pessoais
ao terceiro de boa-fé
vinculando-a ao eventual ajuizamento de ação locupletamento ilícito
(art. 61, da Lei de Cheque), cujo prazo seria de 2 anos e que, em sua visão, estaria interrompido pelo ajuizamento da ação em 11 de maio de 2015, conforme se infere de fls. 119/120 (Vol III).

Ocorre que
em primeira instância não foi aventada essa discussão
; ao contrário, na peça de defesa a tese se sustenta em arguição genérica, baseada nos arts. 13 e 25 da Lei de Cheque,
embora a peça de ingresso, desde o primórdio, trabalhasse a ideia da prescrição, com base no art. 59 da Lei 7.357/1985
,
podendo, por tal razão, desde aquele momento, refutar o argumento, acrescendo a premissa da extensão do prazo sob a perspectiva da ação de locupletamento (art. 61, da Lei de Cheque)
. Trata-se, portanto, de comportamento contraditório da parte e inovação em grau de recurso.

[...]

Nesse sentido, permanecerá a análise do mérito recursal quanto às matérias remanescentes.

Diante do exposto,
SUSCITO, DE OFÍCIO, PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL
, de modo que
NÃO CONHEÇO EM PARTE
do apelo apresentado por
JÚLIO MARIA SALAZAR PEREIRA
, excluindo da devolutividade a arguição atrelada a
inviabilidade de discussão da causa debendi em ação de locupletamento ilícito (art. 61, da Lei de Cheque) que se apresenta, inclusive, com o prazo prescricional

interrompido pelo ajuizamento da ação em 11 de maio de 2015
.

Em evolução, ao tratar das matérias efetivamente devolvidas a esta Segunda Instância, também restou expressamente consignado no acórdão embargado que, em razão da prescrição do cheque, a cártula teria perdido sua natureza cambial, o que autorizaria a discussão a respeito do negócio jurídico subjacente:

No caso posto, o cheque em alusão (Vol I - fl. 26 do pdf) contém no campo reservado para a data de emissão o
dia 20 de junho de 2014
, sendo este, portanto, o termo a quo do prazo de sua apresentação.

Dessa forma, apesar da pós-datação poder ter efeito obrigacional eventualmente entre as partes (vide Súmula 370, do STJ),
fato é que se apresenta ineficaz para fins de contagem do prazo de apresentação do cheque
, ou seja, não se mostra hábil para ampliar tal prazo, como pretende fazer crer o recorrente.

[...]

Dessa forma, ao se analisar o dia constante no campo reservado para emissão do título,
verifica-se ter sido consignada a data de 20 de junho de 2014
, se apresentando como irrelevante para contagem do prazo de apresentação, portanto, eventual inserção na cártula do dia 10 de outubro de 2014.

Por consequência lógica, tem-se que embora o
prazo para cobrança da cártula tenha se findado em 20 de janeiro de 2015
(30 dias para apresentação somado ao 6 meses da Lei de Cheque),
o seu protesto somente se efetivou em 6 de março de 2015
, conforme se infere de fl. 2 (Vol. II).

Não por outro motivo, ter sido a sentença expressa no seguinte sentido:

Assim, o prazo de trinta (30) dias para a apresentação do cheque reproduzido por cópia à folha 26 teve início em 21 de junho de 2014 (Lei do Cheque, arts. 32 e 332), findando-se portanto em 20 de julho de 2014.

Com o fim do prazo de apresentação
, tem
início o prazo prescricional da execução do cheque
, que de acordo com o artigo 59 da lei nº 7.357, de 2 de setembro de 1985 (Lei do Cheque),
é de seis (6) meses
. Confira-se a redação do referido dispositivo legal:

Art. 59 Prescrevem em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação que o art. 47 desta Lei assegura ao portador.

Parágrafo único - A ação de regresso de um obrigado ao pagamento do cheque contra outro prescreve em 6 (seis) meses, contados do dia em que o obrigado pagou o cheque ou do dia em que foi demandado.

Nessa toada, o
prazo para cobrança do mencionado título terminou em 20 de janeiro de 2015
,
mas o seu protesto se deu em 6 de março de 2015
(fls. 35/36).

Tem-se, destarte, ter sido a cártula protestada além do prazo prescricional, comprovando, nesse contexto, a irregularidade do protesto efetuado.

De mais a mais, tal como assentado na sentença, o fato de a cártula ter sido emitida sem a indicação de um beneficiário, permite, por óbvio, sua eventual circulação.

[...]

Destarte, embora reconheça o magistrado a circulação da cártula e ressalta, como regra, a inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé, nos termos do art. 25, da Lei de Cheque,
é enfático ao expressar que a regra em alusão se apresenta inaplicável aos casos de cheque prescrito
.

Isso porque, em se tratando de cheque prescrito (
nos termos do art. 59 da Lei de Cheque
), a cártula perde suas características ínsitas ao título de crédito (autonomia, independência e a abstração),
em especial sua autonomia
, não se empregando, por tal razão, a ideia da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé.

[...]

Nesse ponto, registro que a
arguição ligada a ação de locupletamento
que, inclusive, na visão do recorrente, estaria com prazo prescricional interrompido,
por somente ter sido suscitada em grau recursal, impede seu enfrentamento neste momento processual
,
tal como consignado na preliminar devidamente acolhida anteriormente
.

Portanto, resta evidente que, diversamente do que aduz o embargante, houve expressa manifestação por esta Colenda Câmara a respeito dos motivos pelos quais seria possível a discussão da
causa debendi
, tendo o acórdão embargado concluído pela perda de autonomia do cheque, pelos fundamentos expostos.

Por fim, também não merece prosperar a alegação de que o aresto recorrido não teria levado em consideração que a prova dos autos é frágil a respeito do desfazimento do negócio jurídico subjacente à cártula.

Afinal, o voto condutor também explicitou que os elementos dos autos demonstravam que, após a entrega do cheque pelo autor, houve desfazimento da negociação que justificara sua emissão, o que se denota a partir do seguinte excerto:

Assim,
viabilizada a discussão a respeito da origem do débito
, procedeu o magistrado o julgamento da questão, assentando que a cártula em alusão “
foi dado em pagamento à José Renato Gimenes de Paiva para pagamento da aquisição de cabeças de gado bovino. Assim a origem do cheque é a compra e venda de semoventes bovinos (causa subjacente/causa debendi)
”, acrescentando que:

Narra, contudo, que
logo após a formalização do negócio
e entrega do cheque para o vendedor,
a avença foi desfeita
,
razão pela qual o cheque deveria ter sido devolvido ao seu emitente
. Em razão da não devolução do título, o autor sustou o cheque perante a instituição financeira encarregada de seu pagamento.

O demandado refuta essas afirmações autorais, asseverando que
não houve o desfazimento de qualquer negócio jurídico
, tendo o demandante se aliado à José Renato Gimenes de Paiva para frustrar a execução do título executivo que licitamente foi endossado ao requerente.

Em que pese as alegações defensivas,
a prova produzida demonstra que a transação comercial que amparou a emissão do cheque foi desfeita, tornando o título de crédito insubsistente
.

Além do documento escrito e assinado pelo destinatário inicial do cheque e parte do negócio que deu causa ao título (fl. 38), que contém declaração na qual ele afirma que o negócio inicialmente entabulado foi desfeito
, a
prova testemunhal produzida (fls. 215 e 222) demonstrou sem qualquer equívoco que a compra e venda de semoventes bovinos foi desfeita
não mais subsistindo a causa debendi.

Nesse ponto, destaco em especial as afirmações de Romário Ferraz de Araújo que, tendo presenciado a formalização do negócio que deu origem ao título de crédito da presente demandada, afirmou que o
vendedor, José Renato Gimenes de Paiva, desistiu da venda do gado que havia pactuado
.

Registre-se que a testemunha afirmou que o cheque nº 008820, no valor de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais),
foi emitido especificamente para o pagamento da compra e venda que não se realizou
.

De fato, o documento de fl. 38 (vol I), não deixa dúvida a respeito do distrato realizado, documento este que, inclusive, se encontra refletido nos testemunhos colacionados aos autos, em especial o da testemunha da pessoa de Romário Ferraz de Araújo ressaltando, justamente, o desacordo comercial ocorrido.

Dessa forma, tendo restado demonstrado que de fato a causa que deu origem ao título não subsiste, em função do distrato realizado entre as partes envolvidas, não vejo como dissentir da conclusão da sentença no sentido de reconhecer a invalidade do referido título de crédito.

Conclui-se, pois, que o acórdão objurgado foi claro ao sopesar as provas apresentadas e firmar seu convencimento, sem que isso configure omissão.

A corroborar com o sentido decisório que estou a adotar, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO COLEGIADA. INEXISTÊNCIA. Pretensão de nova discussão da causa. Impossibilidade. Via inadequada.
O não acatamento das teses contidas no recurso não constitui omissão, uma vez que ao julgador cabe apreciar a questão de acordo com seu livre convencimento (art. 371 do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso. Inconformismo que deverá ser articulado pelas vias recursais adequadas. Pronunciamento embargado que exauriu a matéria trazida a julgamento e que, portanto, permanece inalterado.
Embargos conhecidos e rejeitados.

(TJRJ; APL 0082568-09.2016.8.19.0002; Niterói; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luiz Eduardo C. Canabarro; DORJ 23/08/2024; Pág. 1026)

[...]
7. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo acórdão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 7.1. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria em consonância com as teses, normas e entendimentos jurisprudenciais que a parte entende aplicáveis, quando presentes os fundamentos que sejam suficientes a motivar o julgado. 7.2. Assim, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
8. Embargos declaratórios rejeitados. (TJDF; EMA 07055.73-77.2022.8.07.0020; 187.9345; Segunda Turma Cível; Rel. Des. João Egmont; Julg. 12/06/2024; Publ. PJe 04/07/2024)

Como se denota, este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Nota-se que, em resumo, ao apontar suposta omissão, a parte embargante tenta alterar a conclusão externada, para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Logo, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/10/2024 às 14:39:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53674210102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.